Tribunal: TJPA
Processo: 0002829-42.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002829-42.2015.8.14.0040

APELANTE: EVONEDES DA SILVA SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ROMARIO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ENTENDER INEPTA A PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA DESSA INEPCIA VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO COMBATIDA SEM O DEVIDO RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO PARA QUE SEJA PROCESSADO E JULGADO O FEITO PELO JUIZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por EVONEDES DA SILVA SANTOS E OUTROS contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Parauapebas que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, movida em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E OUTROS, indeferiu liminarmente a petição inicial, nos seguintes termos:

“Defiro a justiça gratuita.

No presente caso, vejo que a autora requereu a internação compulsória de seu filho ROMÁRIO DA SILVA SANTOS, para realização de tratamento para dependência química.

Embora a parte tenha juntado laudo psiquiátrico informando sua condição, vejo que, há a vontade do primeiro requerido em realizar o tratamento. Entendo que essa manifestação de vontade descaracteriza a qualidade de internação compulsória.

Ainda, vejo que não há, nos autos, documento de recusa do Estado nem do Município em providenciar o tratamento.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 295, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da Inépcia da inicial.

Dispenso o pagamento das custas e de honorários advocatícios, em face da gratuidade da justiça.”

Inconformado com a decisão vergastada, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, id 1678540, requerendo a anulação da decisão combatida e que os autos retornem a juízo a quo para que lá seja procedido o regular processamento do feito.

Em contrarrazões, id 1678544 e id 1678545, as partes apeladas requerem o improvimento do recurso em questão.

Instada a se manifestar, id 1678542, à Douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento total do apelo em questão, anulando a decisão combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que lá proceda o seu devido processamento.

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

A parte apelante ajuizou a presente ação com o objetivo de que seu filho, também demandado, pudesse ser internado compulsoriamente, haja vista ser usuário de produtos entorpecentes e de álcool, estando a dilapidar não só os bens de sua família, como também demonstrando agressividade com seus familiares.

O juízo a quo entendeu, em uma decisão extremamente suscinta, que a inicial era inepta, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sem sequer demonstrar o mínimo necessário de seus fundamentos para tanto.

Ora, ao compulsar os presentes autos entendo que realmente a decisão combatida merece ser anulada, pois sequer os requisitos necessários a qualquer sentença foi demonstrado, como já afirma o art. 458 do CPC, que traz o relatório e a devida fundamentação como requisitos necessários à toda sentença, mas isso não foi observado pela autoridade de primeiro grau, além do que,
nos termos da legislação processual em vigor, a petição inicial será inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si, o que não percebi quando da leitura da inicial presente neste autos.

Com efeito, todas as decisões judiciais devem estar devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, conforme dispõe o artigo
93
, inciso
IX
,
CF/88
, sob pena de
nulidade
. Contudo, não podemos confundir
decisão
sucinta com
decisão
sem
fundamentação
.

A
decisão
sucinta, mas que indica os motivos desta é válida e veda a declaração de
nulidade
, o que não vejo no caso sob exame, pois nem de forma suscinta o magistrado de primeiro grau procedeu sua decisão ora combatida, não existindo outro meio senão anulá-la para que o processo retorne ao juízo a quo para regular processamento e instrução do feito.

Nesse sentido é nossa própria Constituição Federal, que em seu art. 93, IX, afirma que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão púbicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e
, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando por completo a decisão guerreada e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento e julgamento do feito.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022